Tribunal: TJSP
Processo: 1110625-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de pessoas. Cancelamento de voo. Danos morais reconhecidos. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Hipótese em que o cancelamento inviabilizou a realização da viagem. Sentença reformada. Honorários advocatícios. Majoração devida. Sentença

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de pessoas. Cancelamento de voo. Danos morais reconhecidos. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Hipótese em que o cancelamento inviabilizou a realização da viagem. Sentença reformada. Honorários advocatícios. Majoração devida. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.